Tribunal: TJDFT
Processo: 0037301-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0037301-50.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRF COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: JANAINA CARDOSO MARTINS DO COUTO, BANCO SAFRA S A, TRIUMPH MOTORCYCLES BRAZIL LTDA. D E S P A C H O GRF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 23364667. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator